Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO N.: 0704962-24.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: NATHALIA MERHEB GONZAGA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por NATHALIA MERHEB GONZAGA, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado Cível no 0723319-38.2020.8.07.0016, com a finalidade de garantir a autoridade de julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça. Alega, em síntese, que o processo principal decorre da pretensão de condenação da empresa ré ao ressarcimento dos valores de passagens aéreas adquiridas e não utilizadas pela reclamante, em decorrência da prática de “NO SHOW”. Afirma que a empresa aérea foi condenada pelo Juízo singular do Juizado especial, contudo, a Primeira Turma Recursal dado provimento ao recurso da ré, para julgar improcedente o seu pedido, ao fundamento de que a passageira não cumpriu a obrigação de comunicar à empresa acerca do não uso da passagem aérea. Sustenta que a decisão da Primeira Turma Recursal afronta a autoridade das decisões deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo prevalecer, nos termos dos artigos 926 e 927, incisos III e IV, do CPC, art. 196 do RITJDFT e Resolução no 3/2016, STJ/GP. Pretende, assim, que a presente reclamação seja provida para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão ora combatido, com o consequente desprovimento do referido recurso inominado, prevalecendo as decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território e do Superior Tribunal de Justiça. É relato do necessário. Decido. Da análise dos autos, tenho que a inicial da reclamação deva ser indeferida, uma vez que não preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Consoante prevê o artigo 988 do CPC, caberá reclamação para a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e constitucionalidade; e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação nos seguintes casos: Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”. Ainda, nos termos do Art. 196 do RITDFT, está previsto que: “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Conforme se verifica, aos Tribunais estaduais e ao Distrito Federal, somente cabe julgar reclamação para preservar sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados. Por autoridade de seus julgados deve-se entender uma violação que tenha direta relação com o julgado concreto que se diz descumprido – porquanto, em regra, possuem eficácia inter partes -, ou, eventualmente, acórdãos decorrentes de julgamentos de incidentes de resolução de demandas repetitivas, entendimento sumulado da Corte, ou incidente de assunção de incompetência. Contudo, jamais pode-se entender a excepcional via da reclamação como um mero recurso a fim de fazer prevalecer o entendimento almejado pela parte, apenas por uma suposta divergência entre o decidido no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e julgados do Tribunal, sem força vinculante, e que não possuam eficácia direta sobre o caso apreciado pela Turma Recursal. Da leitura dos autos, observa-se que a Reclamante insurge-se contra acórdão da Primeira Turma Recursal que afrontaria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, acerca da suposta responsabilidade civil da empresa aérea pela prática do denominado “no show”, quando o passageiro não comparece para o trecho de ida da viagem. Ou seja, pretende a reclamante apenas apontar uma suposta divergência entre o julgado reclamado e precedentes deste TJDFT e do c. Superior Tribunal de Justiça – o que não se mostra possível nesta via, sob pena de transmudar-se a via excepcional da reclamação em uma nova modalidade recursal. Para a finalidade vindicada pela reclamante, o RITJDFT, seguindo orientação de atos normativos do c. STJ, prevê apenas a reclamação visando a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 196, inciso IV), mas não entre o acórdão de Turma Recursal e os precedentes do TJDFT e do STJ que assim não sejam qualificados. Dessa forma, manifestamente inadmissível a Reclamação. Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e extinguo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator